Tribunal: TJBA
Processo: 0140580-53.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0140580-53.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADAS: VANIA LAGO GUIMARAES CORREIA e GEAP-AUTOGESTÃO EM SAÚDE

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO LAGO GUIMARAES, VAGNER REIS SANTANA

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, DAMIANE APARECIDA ALVES CORGOSINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES
.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. APELO. ACIONADA. ARGUMENTAÇÕES SENTENCIAIS. ENFRENTAMENTO. DEFEITO. INOCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DO DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA. VÍCIO INEXISTENTE. ANUNCIADO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. PROVA IMPOSSÍVEL. SEGURADA FALECIDA. PREFACIAIS REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ACIONANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. DEFERIMENTO GRAU RECURSAL. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. MÉRITO. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE EXAME SOLICITADO COM URGÊNCIA. AGRAVAMENTO ESTADO DE SAÚDE DA PACIENTE. OCORRÊNCIA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, CONSEQUENCIAS IRREVERSÍVEIS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. FALHA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO
.
RECONHECIMENTO DO ABALO PSÍQUICO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM FIXADO EM R$ 30.000,00(TRINTA MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENSIONAMENTO DEVIDO. PERDA PERMANENTE CAPACIDADE LABORATIVA. VALOR DOS RENDIMENTOS, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA. VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU EM 02 SALÁRIOS MÍNIMOS. MÉDIA REMUNERATÓRIA DO BRASILEIRO. POSICIONAMENTO CORRETO. SENTENÇA MANTIDA. APELO E RECURSO ADESIVO IMPROVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos nº
0140580-53.2009.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, tendo como apelantes e apeladas, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
REJEITAR
as
PRELIMINARES
e
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.